Tribunal: STF
Processo: ARE 1497368
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA OU À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão juris satisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.” (e-doc. 68).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 83).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXVI e LIV; 37, incs. X e XV; 40, § 8º; e 97 da Constituição da República. Afirmam que não existe identidade entre a ação de cobrança discutida nestes autos e o mandado de segurança coletivo que permitiria transferir seus desdobramentos à ação de cobrança. Assim, alterações na ação mandamental não podem ser utilizadas para desconstituir a coisa julgada firmada na ação de cobrança (e-doc. 89).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve à reanálise de matéria de direito local. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 99).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não foi evidenciada violação à Constituição da República e que não é possível nova incursão no campo fático ou reanálise de direito local em recurso extraordinário (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança em que se buscava o recebimento das parcelas imprescritas decorrentes de direito reconhecido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), qual seja, a incorporação do ALE aos proventos e pensões. 



    Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, julgou-se extinta a execução, oportunidade em que os exequentes foram condenados nas custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Em apelação, os exequentes argumentam com violação à coisa julgada. Vieram contrarrazões.



    É o relatório. 



    Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, demanda em que se buscava receber parcelas imprescritas concernentes a direito reconhecido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM). 



    A ordem foi parcialmente concedida, com o reconhecimento do direito invocado a partir da LCE 1.065/2008, ao que se seguiu a interposição de recurso pelas partes. A Associação, na razões de apelo, argumentando com o fato de que a LCE 1.065/2008 veio apenas para reconhecer o caráter geral e permanente do aumento de vencimentos, que se fez sob disfarce, mais especificamente sob a rubrica ALE, tudo isto para fugir ao comando do então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, pedia o afastamento da ofensa a direito certo e líquido, consistente na ausência da implantação de aumentos que vinham sob o disfarce de leis anteriores, mencionadas na inicial. Por conseguinte, postulava o apostilamento dos "aumentos requeridos" (fls. 160). A Fazenda do Estado, por sua vez, buscava o julgamento de improcedência, argumentando, neste sentido, com o caráter pro labore faciendo do ALE, tudo nos termos da contestação apresentada. 



    Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional. 



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição. 



    Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o “plenário do Tribunal de Justiça” se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. 



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007". 



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, oportunidade na qual determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da apelação – LCEs nºs 689/1992, 994/2006, 998/2006 e 1.020/2007 que se limitaram à concessão de vantagem aos policiais militares da ativa, em nada interferindo com esta disposição o fato de diplomas normativos posteriores contemplarem a incorporação do Adicional e a extensão dele ao benefício da pensão – Vantagem paga àqueles que trabalhavam em regiões com diferentes graus de complexidade e que tinha em conta a graduação na carreira – Como os servidores aposentados não exercem atividade, muito menos nas condições específicas previstas na lei complementar, justificado se encontra o não favorecimento por legislação que contempla situações específicas para a fruição do adicional – Recurso fazendário provido, prejudicado o exame do recurso da autora.’



    Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.” (e-doc. 68, p. 2-6).



    7. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos dos inativos e pensionistas da PMSP, em que pese haver disposição legal em sentido contrário na Lei Complementar estadual nº 689, de 1992.



    8. Ocorre que o título judicial exequendo foi desconstituído na Rcl nº 14.786/SP, de lavra da eminente Rel. Min. Rosa Weber. Posteriormente, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou constitucional a disposição da lei complementar estadual acima mencionada, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de cobrança da ALE por inativos e pensionistas da PMSP. 



    9. Diante da desconstituição do título executivo pela decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada, inexistente o direito que originalmente fundamentaria a ação de cobrança. Também em razão de tal decisão desta Corte Suprema, descabida a alegação de violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à irredutibilidade de vencimentos, pela corte a quo.



    10. Ademais, como argumento de reforço, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação à coisa julgada, uma vez que a ofensa à CRFB, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza recurso extraordinário. Neste sentido, em processo envolvendo a mesma questão ora analisada, cito o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.440.181-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 06/11/2023).



    10.1. Cito, ainda, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal, em que se discutiu a incorporação do Adicional local de exercício:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional local de exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que extinguiu a execução. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.480.213-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 22/05/2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.450.858-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional Local Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que extinguiu a execução. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.466.326-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 202/02/2024).



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.496.311/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2024, p. 10/06/2024; ARE nº 1.495.333/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/05/2024, p. 28/05/2024; ARE nº 1.470.001/SP, de minha relatoria, j. 13/12/2023, p. 14/12/2023; ARE nº 1.440.774/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2023, p. 26/06/2023; ARE nº 1.440.179/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1450858/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1.440.185/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; ARE nº 1.466.325/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator